Tribunal: TJPA
Processo: 0829117-81.2024.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14782 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0829117-81.2024.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: SEBASTIAO DOS SANTOS BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. ART. 32, §1º-A, DA LEI Nº 9.605/1998. CONDUTA DE ARREMESSAR GATO PARA FORA DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que, nos autos do processo nº 0829117-81.2024.8.14.0006, rejeitou a denúncia oferecida contra Sebastião dos Santos Botelho pela suposta prática de maus-tratos a animal doméstico (art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998), ao fundamento de ausência de dolo e, por conseguinte, de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há justa causa para a instauração da ação penal por crime ambiental de maus-tratos, quando a conduta do agente consiste em arremessar animal doméstico ao solo, sem evidência de dolo específico de maltratar, mas como reação ao ingresso inesperado do animal em sua residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tipo penal previsto no art. 32 da Lei nº 9.605/1998 exige dolo específico, consistente na intenção deliberada de causar sofrimento, ferimento ou abuso ao animal, sendo inadmissível sua imputação a título de culpa.

4.

A conduta narrada nos autos — lançar o gato para fora da residência após ele ter entrado no quintal do denunciado — não evidência, de forma inequívoca, a intenção de maltratar o animal, mas sim um ato impulsivo de afastamento, desprovido do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

5.

Em hipóteses nas quais os fatos revelam apenas imprudência, irritação momentânea ou ausência de animus nocendi, a ausência de dolo específico torna atípica a conduta no plano penal, não sendo suficiente para o recebimento da denúncia.

6.

A jurisprudência reconhece que a simples ocorrência de lesão não basta para caracterizar o crime de maus-tratos se ausente o dolo de malferir ou submeter o animal a sofrimento injustificado, sendo legítima a rejeição da denúncia por falta de justa causa quando ausente suporte mínimo quanto ao elemento subjetivo.

7.

A decisão que rejeitou a denúncia analisou corretamente os fatos e provas disponíveis, e sua manutenção preserva os limites constitucionais do devido processo legal e do princípio da intervenção mínima do Direito Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do crime de maus-tratos a animais (art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998) exige demonstração de dolo específico, não se admitindo responsabilização penal com base em condutas meramente impulsivas ou destituídas de intenção de causar sofrimento.

2.

A ausência de lastro probatório mínimo quanto ao elemento subjetivo do tipo penal inviabiliza o recebimento da denúncia e justifica sua rejeição por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP.

3.

A finalidade do processo penal não se compatibiliza com o prosseguimento de ações penais fundadas exclusivamente em conjecturas ou suposições sobre o dolo, sem respaldo mínimo nos elementos informativos disponíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 395, III; Lei nº 9.605/1998, art. 32, §1º-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RN, Apelação Criminal nº 0800225-33.2023.8.20.5115, Rel. Juiz Reynaldo Odilo Martins Soares, Segunda Turma Recursal, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que, nos autos do processo nº 0829117-81.2024.8.14.0006, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de SEBASTIÃO DOS SANTOS BOTELHO, com fundamento no
art. 395, III, do Código de Processo Penal Brasileiro
, por entender ausente justa causa.

Consta da denúncia que, em 26/12/2024, por volta das 23h30min, o denunciado teria praticado maus-tratos contra gato doméstico, pertencente à vizinha Lana Jeniffer de Brito Azevedo, segurando o animal “pela cabeça” e arremessando-o ao chão, fato que teria ensejado lesões, conforme documentos do Hospital Veterinário (Id nº 134289154, págs. 12-19). O próprio investigado, em sede policial, admitiu ter segurado o gato e o lançado para fora da residência, afirmando que o animal havia entrado em seu quintal (Id nº 134289154, pág. 20).

O Ministério Público, com base nesses elementos, ofereceu denúncia pela prática do crime previsto no
art. 32, §1º-A, da Lei 9.605/1998
(ID 30203638).

O Juízo de origem, porém, rejeitou a denúncia ao fundamento de que não haveria dolo na conduta do investigado, que teria apenas reagido à presença do animal em sua casa, faltando justa causa para a ação penal (ID 30203642).

Irresignado, o parquet interpôs o presente recurso, defendendo que a conduta é tipicamente dolosa, ainda que a título eventual, uma vez que arremessar um animal ao solo, por si só, revela vontade consciente de praticar maus-tratos (ID 30203646).

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão , sustentando a ausência de dolo e atipicidade material (ID 30203650).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão (ID 30203651).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra, manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja recebida a denúncia e determinado o prosseguimento da ação penal (ID 30849472).

É o breve relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, conheço do recurso em sentido estrito.

II - MÉRITO

No caso concreto, a decisão que rejeitou a denúncia examinou com precisão os elementos constantes do procedimento investigatório e concluiu pela ausência de justa causa, especialmente pela inexistência de dolo na conduta atribuída ao recorrido, elemento indispensável ao tipo penal descrito no
art. 32, §1º-A, da Lei 9.605/1998.

Com efeito, o próprio Ministério Público descreve que o recorrido, ao visualizar o gato no interior de sua residência, segurou o animal com a mão e o lançou para fora, admitindo essa ação quando ouvido em sede policial. Tal conduta, embora socialmente reprovável, não se confunde automaticamente com o propósito deliberado e consciente de praticar maus-tratos, especialmente porque não resultou de agressão gratuita, mas de uma reação impulsiva voltada a impedir a permanência do animal no interior do imóvel.

A narrativa dos autos evidencia um episódio de irritação momentânea diante da presença de animal alheio no domicílio, circunstância que, por si só, não permite concluir, de forma indene de dúvidas — ainda que em sede de cognição sumária — pela presença do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal ambiental.

A jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Recursais e Cortes estaduais, registra que o delito de maus-tratos exige
dolo específico
, consistente na vontade de maltratar, ferir ou submeter o animal a sofrimento injustificado, não bastando um ato instintivo e desprovido dessa finalidade. Assim, quando o contexto evidencia que a ação se deu como forma de expulsar o animal, e não de castigá-lo, a conduta é
atípica
, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA SEGUNDA TURMA RECURSAL APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800225-33.2023.8.20 .5115 APELANTE: FRANCISCO DAMIAO SOARES ROSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUIZ RELATOR: REYNALDO ODILO MARTINS SOARES PROCESSO PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS A ANIMAIS. DELITO TIPIFICADO NO ART. 32 DA LEI 9 .605/98. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. CRIME QUE EXIGE DOLO NA CONDUTA COM ESPECIAL FIM DE PRODUZIR MAUS TRATOS NO ANIMAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. ATO IMPRUDENTE DO AGENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu, ora recorrente, haja vista sentença que julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o acusado à pena prevista no art. 32 da Lei 9.605/98, correspondente ao crime de maus-tratos em suas razões recursais, sustenta a ausência de dolo específico e atipicidade material na conduta, além de insuficiência e fragilidade do conjunto probatório. 2. As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente, aduzindo, em síntese, que assiste razão ao douto magistrado a quo, quanto aos termos da sua sentença, devendo, por isso, ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, a apelação deve ser conhecida. 4. A conduta prevista no artigo 32 da Lei 9.605/98 se configura quando o agente pratica ato de abuso, maus-tratos ou fere ou mutila animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Ainda, importante consignar que crime é punido a título de dolo, inexistindo modalidade culposa.
5. O crime de maus-tratos requer, necessariamente, que o agente tenha a intenção deliberada de causar sofrimento ou prejuízo ao animal por meio de sua conduta.
6. Os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu demonstram que não era intenção do acusado submeter o animal a maus tratos, elemento subjetivo imprescindível para configuração do tipo penal. 7. Demonstrada a ausência de dolo específico, no sentido de maltratar o animal, ausente a materialidade e autoria delitiva, devendo ser reformada a sentença para absolver o acusado da imputação.

(TJ-RN - APELAÇÃO CRIMINAL: 08002253320238205115, Relator.: REYNALDO ODILO MARTINS SOARES, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma Recursal) (G.N.)

De igual modo, quando constatada dúvida substancial sobre o dolo, é legítima a rejeição da denúncia com base no art. 395, III, do CPP, pois o processo penal não se presta a apurar condutas objetivamente desprovidas de adequação típica.

Ainda que a fase seja de existência de indícios, tais indícios não podem ser meramente conjecturais. A imputação, para ser recebida, deve apresentar
mínimo suporte probatório
tanto da materialidade quanto de autoria dolosa. E aqui o que há é, exclusivamente, a admissão do recorrido de ter se desfeito do animal de maneira brusca, em razão da presença inesperada do gato em sua casa — fato que não caracteriza, por si só, a intenção de maltratar.

Como bem pontuou o magistrado de origem, a análise do conjunto informativo colacionado não permite concluir pela existência de dolo, mas apenas por uma conduta imprudente ou impensada, destituída da intenção de causar sofrimento injustificado ao animal. Em hipóteses como esta, a persecução penal carece de justa causa.

Dessa forma, a decisão recorrida aplicou corretamente o art. 395, III, do CPP, afastando o prosseguimento de uma ação penal que não encontra suporte mínimo para imputar ao recorrido conduta penalmente típica, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Assim,
não há razão para reforma do decisum
, pois não se vislumbra o dolo exigido pela norma incriminadora, tampouco lastro indiciário suficiente a justificar a abertura da ação penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo-se integralmente a decisão que
rejeitou a denúncia
, por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025